Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-54.2026.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000623-54.2026.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: ANELITA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional, administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Direito fundamental à saúde. Nintedanibe. Doença pulmonar intersticial fibrosante crônica com fenótipo progressivo. Medicamento com registro sanitário ativo na ANVISA. Responsabilidade solidária dos entes federados. Preenchimento dos requisitos fixados nos Temas 6 do STF e 106 do STJ. Desnecessidade de perícia judicial diante da suficiência do conjunto probatório. Inaplicabilidade da reserva do possível como óbice ao tratamento essencial. Legitimidade das medidas coercitivas para cumprimento da obrigação de fazer. Manutenção integral da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe à parte autora, portadora de doença pulmonar intersticial fibrosante crônica com fenótipo progressivo.

II. Questão em discussão

2. Definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda e se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União, estabelecer se o Município possui legitimidade passiva para responder ao pedido de fornecimento do medicamento, determinar se há interesse de agir independentemente do exaurimento da via administrativa, verificar se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa e definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial do medicamento Nintedanibe.

III. Razões de decidir

3. O medicamento pleiteado possui registro sanitário regular e ativo perante a ANVISA, circunstância que afasta a competência da Justiça Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme a orientação vinculante do Tema 793 do STF.

4. A Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federados para a proteção da saúde, de modo que a repartição administrativa de atribuições no SUS não afasta a responsabilidade solidária perante o cidadão.

5. O interesse processual está caracterizado pelo indeferimento administrativo do pedido e pela resistência expressa do ente público ao pleito formulado em juízo.

6. O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de perícia diante dos laudos médicos, exames e nota técnica constantes dos autos.

7. A parte autora comprova a imprescindibilidade clínica do medicamento mediante documentação médica especializada e demonstra a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS.

8. O registro sanitário do Nintedanibe foi ampliado pela ANVISA para abranger o tratamento de doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo, patologia objeto da demanda.

9. A eficácia e a segurança do tratamento encontram respaldo em evidências científicas e em diretrizes técnicas citadas nos autos, inclusive na Resolução SES/MG nº 9.612/2024.

10. A hipossuficiência econômica da parte autora está demonstrada por renda mensal equivalente a um salário mínimo, incompatível com o elevado custo anual do tratamento.

11. A nota técnica do NATJUS não vincula a atividade jurisdicional e não prevalece quando confrontada com os demais elementos técnicos e científicos produzidos no processo.

12. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever constitucional de assegurar prestações indispensáveis à proteção da vida e da saúde.

13. A fixação de astreintes e a possibilidade de adoção de medidas executivas contra a Fazenda Pública constituem instrumentos legítimos para garantir a efetividade da obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000623-54.2026.8.05.0113, em que figuram como apelantes
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e

ANELITA MARIA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.